Tribunal: TJMT
Processo: 1059457-57.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059457-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAISA ALMEIDA LIMA - CPF: 024.794.391-60 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1059457-57.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thaisa Almeida Lima

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE

ESQUECIMENTO DO CELULAR NA AERONAVE. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE RETORNO PARA REAVER O OBJETO ESQUECIDO. AUSÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CPC. GUARDA DE PERTENCES NÃO TRANSFERIDA. DEVER DE CUSTÓDIA DO PASSAGEIRO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, a autora alega que ao ter desembarcado da aeronave percebeu de maneira imediata que havia esquecido seu aparelho celular um iPhone 13 pro Max dentro do bolsão da poltrona da frente do seu assento e que foi impedida pelos funcionários da cia aérea de retornar a aeronave a fim de localizá-lo. Sustenta que houve falha na prestação dos serviços prestados pela ré, pois poderia ter tentado reaver seu celular no mesmo instante em que percebera o seu esquecimento, mas não foi possível diante do descaso da empresa com seus clientes.

3.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Inexistem provas acerca do impedimento pelos funcionários da cia aérea quanto ao retorno imediato da passageira a fim de que fosse possível procurar seu aparelho telefônico, ademais, a empresa aérea respondeu o pedido administrativo informando que a equipe de limpeza não localizou nenhum aparelho celular na aeronave, não havendo que falar em ato ilícito praticado pela ré.

5. Não há como condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, não sendo possível imputar responsabilidade a empresa aérea pelo dever de guarda dos objetos pessoais que se encontravam em posse e vigilância da própria demandante.

6. A responsabilidade da empresa por serviço alheio à sua atividade-fim depende da apreciação das circunstâncias do caso concreto, que possam demonstrar culpa grave ou dolo, ou ainda que tenha a reclamada se comprometido a guardar os pertences pessoais da autora, o que no presente caso não ocorreu.

7.
Deve ser aplicada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, quando o estabelecimento comercial não concorreu para a ocorrência do dano evento danoso, seja porque não assumiu a guarda do objeto furtado, uma vez que não se tratava de bagagem despachada.

8.
Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não ficou demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço da reclamada, haja vista que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que não manteve o seu dever de guarda e vigilância em relação ao seu bem pessoal. Assim, considerando que a companhia aérea não é responsável pela bagagem de mão transportada na cabine do avião (artigo 14, § 1o, da Resolução ANAC 400/2016), não está caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC. No que tange ao dano moral, não há que se falar em indenização, pois não se vislumbra no presente caso a sua ocorrência.”.

9.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024